Tribunal: TJBA
Processo: 2000715-69.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000715-69.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ISMAEL EVANGELISTA LOPES Advogado(s): ISABELA LUIZ BRITO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE PROGRESSÃO DE REGIME SEM CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO MÍNIMA. UNIDADE COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. ALEGADA SUPERLOTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULOS FAMILIARES E DE ANUÊNCIA DO JUÍZO DE DESTINO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por Ismael Evangelista Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA, que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado, com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, bem como o pedido de transferência da execução penal para a Comarca de Remanso/BA. Os pleitos fundaram-se na alegada superlotação carcerária e no suposto interesse de reintegração familiar, em razão de vínculos domiciliares com a referida comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, diante de suposta superlotação carcerária e alegado interesse familiar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a transferência da execução penal para comarca diversa da atual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, cabível apenas quando não houver vaga disponível em estabelecimento prisional compatível, situação não configurada nos autos, pois o agravante encontra-se recolhido em unidade própria para o regime semiaberto e há disponibilidade de vagas. 4. A concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica exige comprovação concreta e atual de impossibilidade material de cumprimento da pena no regime fixado, o que não se verifica no presente caso. 5. O agravante não cumpriu a fração mínima da pena exigida pelo art. 112 da Lei de Execução Penal para progressão de regime, o que, por si só, inviabiliza a análise favorável do pleito. 6. A alegação de superlotação carcerária baseia-se em decisões genéricas, não contemporâneas nem instruídas nos autos, sendo insuficiente para afastar a presunção de veracidade da informação prestada pela unidade prisional quanto à existência de vagas. 7. A existência de unidade prisional adequada ao cumprimento do regime semiaberto afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 8. O regime semiaberto harmonizado não é direito subjetivo do apenado, mas providência excepcional diante de violação estrutural evidente, não comprovada nos autos. 9. A transferência da execução penal para comarca diversa exige, além da comprovação de vínculos familiares sólidos, a anuência expressa do juízo de destino, o que não ocorreu no presente caso. 10. Não há comprovação documental idônea que demonstre residência fixa ou vínculos comunitários efetivos do apenado ou de seus familiares em Remanso/BA. 11. A ausência de manifestação da Vara de Execuções Penais da comarca de destino impede o acolhimento do pedido, por inviabilidade de cooperação jurisdicional sem consentimento prévio. 12. A transferência da execução penal não configura direito subjetivo do apenado, tratando-se de ato discricionário do juízo da execução, pautado em elementos objetivos, estrutura do sistema penitenciário e critérios de conveniência e oportunidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar é medida excepcional, somente admitida diante da inexistência comprovada de vagas em estabelecimento adequado ao regime imposto.” “A ausência de cumprimento da fração mínima da pena impede a concessão de benefícios prisionais, conforme o art. 112 da LEP.” “A alegação genérica de superlotação carcerária, desacompanhada de prova atual e idônea, não justifica flexibilização do regime prisional.” “A existência de vaga em unidade compatível com o regime imposto afasta a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.” “A prisão domiciliar com monitoração eletrônica exige demonstração inequívoca da impossibilidade material da Administração em manter o cumprimento da pena em regime ordinário.” “A transferência de execução penal para outra comarca exige prova de vínculos familiares relevantes e anuência do juízo de destino.” “A decisão sobre a transferência da execução penal é ato discricionário do juízo da execução, conforme critérios de conveniência, reintegração social e estrutura do sistema prisional.” Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 103 e 112; CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”; Súmula Vinculante nº 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 189.921/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, HC 511.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.05.2019; TJ-PE, AEP 0003243-11.2025.8.17.9480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 10.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Execução Penal n.º 2000715-69.2025.8.05.0146, em que figura como Agravante ISMAEL EVANGELISTA LOPES e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54